Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30628413, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos referente aos honorários da execução (ID: 12899771), bem como do substituído JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA. No ID: 31880752, o Distrito Federal informou concordar com o pedido. O saneamento do feito se deu ao ID: 12899771. A presente execução foi extinta em relação aos anuentes JOSÉ DONIZETE DIAS COELHO, JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, JOSÉ DE LIMA BANDEIRA, JOSÉ ARIMATEIA CARNEIRO e JOSÉ CARLOS BARBOSA (ID: 12899803 e 12899820). Este processo foi resolvido em relação aos servidores JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, anuentes ao Termo de Transação (ID: 12899734, 12899769 e 12899804), inclusive com a expedição dos respectivos precatórios (ID: 19191808, 29889871 - Pág. 1 e 29889573 - Pág. 1). O servidor JOSÉ DE ASSIS PIRES foi excluído da execução, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual foi o SINDIRETA condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID: 12899764). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 2009.00.2.001231-3), integralizado por força de embargos de declaração (ID: 12899696), determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos, para fins de expedição de RPV (ID: 18017806). A matéria, portanto, foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 18017805), e não comporta mais alteração. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12899734 - Pág. 2, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), além do destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 30628413 e autorizado no ID: 12899702; e dos honorários de sucumbência, arbitrados ao ID: 12899771, incidentes, inclusive, sob os créditos dos anuentes (JOSÉ DONIZETE DIAS COELHO, JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, JOSÉ DE LIMA BANDEIRA, JOSÉ ARIMATEIA CARNEIRO, JOSÉ CARLOS BARBOSA, JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA). Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios (ID: 12899757 - Pág. 1, 19191808 - Pág. 1, 29889871 - Pág. 1 e 29889573 - Pág. 1). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaborada as planilhas, às partes. Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador